Tribunal: TJSP
Processo: 1007609-57.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPESAS PROCESSUAIS – I- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a indevida negativação do nome da autora, bem como a existência dos danos morais – Indenização fixada pela sentença em R$2.500,00 – Valor ínfimo, vez que a indenização deve ser fixada com

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS – QUANTUM – MAJORAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESPESAS PROCESSUAIS – I- Ausente recurso por parte da ré, incontroversa a indevida negativação do nome da autora, bem como a existência dos danos morais – Indenização fixada pela sentença em R$2.500,00 – Valor ínfimo, vez que a indenização deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização majorada para R$10.000,00, a contar da sentença, quantia que se mostra suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes – II- Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em 15% sobre o valor da condenação, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação – Obediência do disposto no art. 85, §2o, do NCPC – Ademais, a majoração, nesta oportunidade, do valor da indenização por danos morais tem reflexo diretamente no valor dos honorários advocatícios – III- Devida a condenação da ré, sucumbente, ao pagamento das despesas processuais eventualmente antecipadas pela autora, nos termos do art. 82, §2o, do NCPC – IV- Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o valor da condenação – Apelo parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600444
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007609-57.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante LILIAN MARINHO
FIDELIZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA
DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007609-57.2018.8.26.0302 -Voto no
2
VOTO No: 36356
APEL.No: 1007609-57.2018.8.26.0302
COMARCA: JAÚ
APTE. : LILIAN MARINHO FIDELIZ
APDA. : CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.
JUIZ PROLATOR: WALDEMAR NICOLAU FILHO
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS QUANTUM

MAJORAÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

DESPESAS PROCESSUAIS I- Ausente recurso por parte da ré,
incontroversa a indevida negativação do nome da autora, bem
como a existência dos danos morais Indenização fixada pela
sentença em R$2.500,00 Valor ínfimo, vez que a indenização
deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários
Indenização majorada para R$10.000,00, a contar da sentença,
quantia que se mostra suficiente para indenizar a autora e, ao
mesmo tempo, coibir a ré de atitudes semelhantes II- Honorários
advocatícios bem fixados pela sentença em 15% sobre o valor da
condenação, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido
nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora
a matéria não fosse de alta indagação Obediência do disposto no
art. 85, §2o, do NCPC
Ademais, a majoração, nesta
oportunidade, do valor da indenização por danos morais tem
reflexo diretamente no valor dos honorários advocatícios III-
Devida a condenação da ré, sucumbente, ao pagamento das
despesas processuais eventualmente antecipadas pela autora, nos
termos do art. 82, §2o, do NCPC IV- Sentença proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC Honorários advocatícios
majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 20% sobre o
valor da condenação Apelo parcialmente provido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
parcial procedência, proferida nos autos da ação declaratória
de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos
morais.
Pleiteia, unicamente, a majoração do valor da
indenização por danos morais para R$10.000,00, bem como a
elevação do valor dos honorários advocatícios e a condenação
da ré ao pagamento das despesas processuais, nos termos do
art. 82, §2o, do NCPC (fls. 105/111).
Contrarrazões da ré às fls. 120/126, pugnando
pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007609-57.2018.8.26.0302 -Voto no
3
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito c.c. indenizatória por danos morais, movida por
Lilian Marinho Fideliz em face de Cred-System Administradora
de Cartões de Crédito Ltda., tendo em vista a indevida
negativação do nome da autora.
Em primeira instância, a ação foi julgada
parcialmente procedente, para, confirmando a tutela de
urgência deferida a fls. 18, declarar inexigível o débito
apontado na inicial, bem como para condenar a ré a pagar à
autora, a título de indenização por danos morais, a quantia
de R$2.500,00. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada a
arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em 15% sobre o valor da condenação.
Contra esta decisão insurge-se a autora.
A priori, esclareça-se que, ante a ausência de
recurso por parte da empresa ré, incontroversa a indevida
negativação do nome da autora, bem como a existência dos
danos morais.
Assim, no presente caso, o inconformismo da
apelante restringe-se ao quantum fixado a título de
indenização por danos morais.
Como
sabido,
o
dano
moral
deve
ser
quantificado em face de sua intensidade.
A indenização deve ser fixada com base em
critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo
adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar
abusos e eventual enriquecimento ilícito.
O sofrimento experimentado tem relação com a
errônea conduta da ré, devendo o dano moral ser quantificado
em face daquele ser maior ou menor, sem levar em consideração, propriamente dito, o valor relativo à discussão.
No caso em exame, a quantia de R$2.500,00,
fixada pela r. sentença, proferida em 09/12/2019, revela-se
ínfima ao ver da Turma Julgadora.
Assim,
levando-se
em
consideração
as
peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de não
se ter notícia de maiores consequências negativas em razão da
negativação indevida, majora-se o quantum indenizatório para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007609-57.2018.8.26.0302 -Voto no
4
R$10.000,00, a contar da r. sentença, quantia que se mostra
suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir
a ré de atitudes semelhantes.
No mais, o pedido de majoração do valor dos
honorários advocatícios, fixados pela r. sentença em 15%
sobre o valor da condenação, não merece prosperar.
Isto porque o MM. juiz de primeiro grau bem
atentou aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §2o, do
NCPC.
Levando-se
em
consideração
o
trabalho
desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do
profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação,
razoável a fixação dos honorários advocatícios no percentual
apontado, valor justo a remunerar o patrono da autora de
forma adequada, posto não se tratar de causa de alta
complexidade.
Ademais, a majoração, nesta oportunidade, do
valor da indenização por danos morais tem reflexo diretamente
no valor dos honorários advocatícios.
Por fim, o pedido da autora de condenação da
ré ao pagamento das despesas processuais comporta acolhida.
Assim, sucumbente, deverá a ré arcar com o
pagamento das despesas processuais eventualmente antecipadas
pela autora, nos termos do art. 82, §2o, do NCPC.
De rigor, portanto, a reforma parcial do
decisum de primeiro grau, apenas para majorar o valor fixado
a título de indenização por danos morais, e condenar a ré ao
pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 82,
§2o, do NCPC.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, majora-se os
honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
para 20% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator